Tribunal: CARF
Processo: 11610.003184/2003-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003184/2003-59
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.830 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO METALÚRGICA ATLAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 06/07) tendo por objeto
crédito de saldo negativo de IRPJ do período de apuração de 2002, no valor de R$756.511,75.
Também são analisados neste voto as DCOMPs de e-fls. 519/520 e 537/539 protocoladas nos
processos no 11610.005870/2003-64 e 11610.004345/2003-21 respectivamente, apensados aos
presentes autos. As Declarações de Compensação foram transmitidas em (i) 28.02.2003, no valor
de R$ 151.558,40, formalizada no PA n.° 11610.003184/2003-59; (ii) 28.03.2003, no valor de
R$486.938,43, formalizada no PA n.° 11610.004345/2003-21; e (iii) 28.04.2003, no valor de R$
118.014,92, formalizada no PA n.° 11610.005870/2003-64.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003184/2003-59
Fl. 2048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

Através do despacho decisório de e-fls. 227/241 a Autoridade Administrativa
indeferiu o pedido de restituição e não homologou as compensações realizadas. Referido
despacho decisório foi cientificado à Recorrente em 16/02/2008 (v. e-fls. 265).
Em apertadíssima síntese, o Despacho Decisório não homologou as compensações
declaradas e não convalidou as compensações sem processo declaradas em DCTF, por entender
que não foi confirmado o crédito alegado pela Requerente (saldo negativo de IRPJ AC 2002, de
R$756.511,75), haja vista que: (i) as estimativas foram compensadas com saldo negativo do
IRPJ AC 2001, saldo este não confirmado; (ii) foram realizadas compensações sem processo
com o saldo negativo do AC 2001 (inexistente); e (iii) foi confirmado apenas parte do IRRF
informado na DIPJ, eis que não teria sido oferecida à tributação o total das receitas
correspondentes, o que acarretou a apuração de saldo positivo de IRPJ para o AC 2002.
Irresignada com o teor do despacho decisório, a Contribuinte protocolou a
manifestação de inconformidade de e-fls. 266/303 através do qual pugna, preliminarmente, (i)
pela nulidade Despacho Decisório por afronta à legislação, visto que esta estabelece a
necessidade de lavratura do auto de infração para constituição do crédito tributário; (ii) teria
ocorrido a homologação tácita quanto aos débitos de IRRF declarados em DCTF no AC 2002, e
quanto à estimativa de IRPJ apurada em janeiro de 2003; (iii) que houve a decadência do direito
do fisco de revisar a apuração do IRPJ relativamente aos AC de 2001 e 2002.
No mérito, argui que (i) não seria possível a exigência de estimativas dos AC
2002 e 2003 após o término dos respectivos AC, uma vez que tais estimativas são meras
antecipações do imposto devido; (ii) deveriam ser consideradas todas as retenções de IRRF
ocorridas nos AC 2001 e 2002, haja vista que a utilização ou não dos créditos de IRRF depende
exclusivamente da comprovação de sua retenção, além do que a diferença apurada deve-se à
escrituração das receitas pelo regime de competência; (iii) as estimativas mensais de IRPJ dos
meses de janeiro e fevereiro de 2002 foram compensadas também com saldo negativo do AC
2000; (iv) haveria sentença judicial a autorizar a Recorrente a compensar de imediato seus
créditos judiciais com quaisquer tributos administrados pela RFB, não se aplicando a limitação
imposta pelo art. 170-A, do CTN; e (v) seria ilegal a utilização da imputação proporcional
realizada pela RFB, visto que não há previsão legal para a adoção deste método de cálculo.
Ainda informa que (i) obteve medida liminar em Mandado de Segurança
determinando o conhecimento e processamento da Manifestação de Inconformidade no que
tange exclusivamente à impugnação da parcela de Despacho Decisório que não convalidou as
mencionadas auto-compensações; além de (ii) ter protocolado, em 12/05/2008, petição trazendo
informações e quadros demonstrativos visando ilustrar seus argumentos no sentido de que as
diferenças apuradas devem-se à escrituração das receitas pelo regime de competência
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo I – DRJ/SPOI, que proferiu o Acórdão
no 16-20.123 – 4a Turma (v. e-fls. 636/679). Referido Acórdão, por unanimidade de votos, negou
provimento à manifestação de inconformidade, conforme a ementa reproduzida abaixo:
Fl. 2049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

Fl. 2050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

A título de informação, pois tal fato pode vir a ser objeto de apreciação por parte
da Turma no momento da apreciação do presente voto, destaca-se que após a apresentação da
manifestação de inconformidade, em 12/05/2008, mas anteriormente ao seu julgamento
(ocorrido em janeiro de 2009), a Recorrente apresentou a petição de e-fls. 580/591, através do
qual complementava os esclarecimentos acerca do oferecimento à tributação dos rendimentos
que teriam dado origem ao IRRF glosado pela Autoridade Administrativa. Entretanto, com
supedâneo no disposto no art. 16 e seus §§, do Decreto no 70.235/72, a Autoridade Julgadora não
considerou referidos documentos na sua análise.
Não se conformando com o Acórdão no 16-20.123 – 4a Turma da DRJ/SPOI , a
Recorrente apresentou o recurso de e-fls. 685/742, através do qual argui o seguinte:
1) Da nulidade do despacho decisório por afronta ao artigo 142 do CTN e ao
artigo 9° do decreto n° 70.235/72 — necessidade de lavratura de auto de
infração – A Recorrente reitera a arguição de nulidade do despacho decisório
por conta da glosa de parcela do IRRF declarado; ao fazê-lo, a Autoridade
Administrativa teria exorbitado de suas atribuições e infringido o princípio da
legalidade, pois inexistiria previsão legal para que o referido ato
administrativo servisse de instrumento para a exigência de crédito tributário;
Argui que a constatação de omissão dos rendimentos que teriam dado origem
Fl. 2051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

ao IRRF glosado deveria ser resolvida pela via da lavratura de auto de infração
para a exigência dos tributos devidos com o consequente acatamento dos
créditos relativos ao IRRF compensados;
2) Superficialidade da Instrução Probatória – Ferimento ao princípio da
verdade material - cumpre asseverar que todo o procedimento fiscal ora
recorrido encontra-se eivado de nulidade, em razão da superficialidade da
busca das informações necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o
princípio da verdade material. Como dito, a Fiscalização não reconheceu a
totalidade do crédito da Recorrente por supor que esta teria praticado uma
omissão de receitas quanto a alguns rendimentos financeiros auferidos.
Contudo, não ficou evidenciado nos autos do presente processo, bem como no
próprio teor do Despacho Decisório e da decisão da DRJ, que as Autoridades
Fiscais teriam procedido a todas as diligências para apurar o que de fato
ocorreu quanto à gênese dos créditos de IR/Fonte, bem como sobre a
existência, ou não, desta suposta omissão de receitas; Enfim, é evidente que as
autoridades sequer tinham certeza sobre os fatos que estão afirmando e de
forma absolutamente displicente, como base em meros indícios extraídos da
leitura superficial de extratos emitidos por sistemas eletrônicos, não
reconheceu o crédito pleiteado pela Recorrente. Assim, sem sequer conhecer
os fatos e apreciar com cuidado as observações da Recorrente, as Autoridades
Fiscais a acusaram de prática de omissão de receitas;
3) Da homologação tácita ocorrida quanto aos débitos de IR/Fonte
declarados em DCTF no ano-calendário de 2002 e quanto à estimativa de
IRPJ apurada em janeiro de 2003 – argui que quando da expedição do
Despacho Decisório, já havia ocorrido a homologação tácita do procedimento
de lançamento por homologação (ou auto-lançamento) realizado pela
Recorrente no ano-calendário de 2002 e em janeiro de 2003. Isto porque, a
legislação competente (no caso, o Código Tributário Nacional — "CTN") fixa
um prazo ao sujeito ativo, dentro do qual ele deve exercer a prerrogativa de
proceder ao lançamento tributário ou de homologar a atividade do sujeito
passivo. Findo esse prazo, esgota-se tal prerrogativa pela perda do próprio
direito à constituição do crédito tributário. No presente caso, os débitos de
IR/Fonte declarados pela Recorrente no ano-calendário de 2002, cuja
compensação se deu com o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001,
bem como a estimativa de IRPJ de janeiro de 2003, cuja compensação se deu
com o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2002, tiveram seu
lançamento homologado tacitamente em 2007 e janeiro de 2008,
respectivamente, pelo transcurso do prazo de 5 anos. Isto é, houve o
reconhecimento tácito do Fisco de que tais débitos foram extintos pela
compensação realizada;
4) Da decadência do direito do Fisco de revisar a apuração do IRPJ
relativamente aos anos-calendário de 2001 e 2002 – Os fatos geradores do
IRPJ dos anos-calendário de 2001 e 2002 ocorreram, respectivamente, em
31/12/2001 e 31/12/2002, por força do que somente poderia o Fisco tê-los
revisado até, respectivamente, 31/12/2006 e 31/12/2007. Sendo assim,
encontrava-se decaído o direito das autoridades fiscais de revisarem o IRPJ
Fl. 2052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

apurado pela Recorrente e desconsiderarem o saldo negativo deste imposto, o
qual foi utilizado para compensar os débitos ora exigidos;
5) Da impossibilidade de se exigir as estimativas de janeiro e fevereiro de
2002 e de janeiro, fevereiro e março de 2003 após o término dos
respectivos anos-calendário - a sistemática de recolhimento mensal por
estimativas não altera a periodicidade do fato gerador do IRPJ, que continua
sendo trimestral, ou anual, dependendo da opção do contribuinte. Por isso, os
recolhimentos efetuados como estimativas nada mais são do que antecipações
do tributo devido ao final do período-base. Portanto, após o encerramento do
período-base, em que o tributo verdadeiramente devido foi apurado, não há
que se falar na exigência do recolhimento por estimativas;
6) Do direito à consideração de todas as retenções de IR/Fonte ocorridas nos
anos-calendário de 2001 e 2002 / Da comprovação da contabilização por
competência das receitas financeiras - Para suportar este argumento, em
12.05.2008, a Recorrente atravessou petição na qual reiterou as razões acima
expostas (diferença em função da contabilização pelo regime de competência)
e trouxe à colação planilha que deixava evidente esta diferença, demonstrando
que, anteriormente a 2001, houve mais apropriação de receitas na
contabilidade da Recorrente do que o montante de rendimentos que constava
dos informes de rendimentos, ao passo que, nos anos de 2001 e 2002, o valor
dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras superava o montante de
receitas financeiras apropriadas na contabilidade. No entanto, em evidente
afronta ao princípio da verdade material, pelo qual o processo administrativo
deve buscar, acima de tudo, a verdade dos fatos em detrimento de
formalidades, as autoridades julgadoras de 1a instância administrativa não
conheceram desta petição porque foi protocolada após a apresentação da
Manifestação de Inconformidade, trazendo como supedâneo legal o artigo 16,
§4°, do Decreto n.° 70.235/7212.
Da análise das planilhas juntadas aos autos, nota-se que, no ano-calendário de
2001, objeto de análise neste processo, a Recorrente contabilizou
R$9.777.074,48 como receitas, ao passo que constou dos informes o montante
de R$10.937.611,98. Por outro lado, no ano-calendário de 2000, a situação foi
inversa, isto é, a Recorrente teve mais receitas registradas em sua
contabilidade do que os rendimentos constantes dos informes; mais
precisamente, a Recorrente contabilizou receitas de R$10.388.138,35,
enquanto que nos informes constaram rendimentos de R$8.854.453,61. Já no
ano-calendário de 2002, também objeto de análise neste processo, a
Recorrente contabilizou R$8.674.667,90 de receitas financeiras, ao passo que
dos informes de rendimentos constaram R$10.794.452,58. O último quadro
inserido acima evidencia, ano a ano, a variação entre as receitas na
contabilidade e aquelas constantes dos informes. Note-se que, nos anos-
calendário de 1998, 1999 e 2000, o volume de receitas financeiras
contabilizado foi maior do que aquele existente nos informes. Em 2001 e
2002, deu-se o inverso.
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

Dessa forma, fica plenamente demonstrada a origem da diferença entre os
rendimentos sobre aplicações financeiras contabilizadas no balancete de
verificação da Recorrente, e constante de sua DIPJ, e os rendimentos
constantes dos informes de rendimento, razão pelo qual carece de fundamento
a desconsideração de valores de IR/Fonte comprovadamente retidos da
Recorrente. Com efeito, encontram-se anexos ao presente Recurso Voluntário
os seguintes documentos:
a) DIPJ 1999 (Ac 1998) e Balance Analítico de 12/1998 (doc. 05);
b) DIPJ 2000 (Ac 1999), Balancete Analítico de 12/1999 e Razão das
contas contábeis que formaram o saldo de receitas financeiras de
aplicações de renda fixa e variável (doc. 06);
c) DIPJ 2001 (Ac 2000), Balancete Analítico de 12/2000 e Razão das
contas contábeis de receitas financeiras (doc. 07);
d) DIPJ 2002 (Ac 2001), Balancete Analítico de 12/2001 e Razão das
contas contábeis de receitas financeiras (doc. 08); e
e) DIPJ 2003 (Ac 2002), Balancete Analítico de 12/2002 e Razão das
contas contábeis de receitas financeiras (doc. 09).
Estes documentos constituem-se em suporte probatório da planilha acima
transcrita, a qual revela que, se consideradas as receitas financeiras dos anos-
calendários anteriores a 2001, isto é, 1998, 1999 e 2000, chegar-se-á à
conclusão de que a Recorrente ofereceu à tributação um montante de receitas
financeiras suficiente para justificar os rendimentos informados pelas fontes
pagadoras quando do resgate das aplicações. Para facilitar a análise e
conciliação destes documentos, a Recorrente elaborou a planilha abaixo, a
qual consolida os dados relativos às receitas financeiras:

Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

Deste quadro é possível depreender que as receitas financeiras oriundas das
aplicações cujos resgates, em 2001 e 2002, deram origem ao IR/Fonte ora
questionado foram apropriadas contabilmente e oferecidas à tributação ao
longo dos anos de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, motivo pelo qual não pode
prosperar o entendimento de que a existência de mais rendimentos nos
informes das fontes pagadoras significa que houve omissão de receitas.
Ademais, encontram-se anexas as cópias dos protocolos, na Junta Comercial
do Estado de São Paulo, dos Livros Diários dos anos-calendário em questão,
nos quais foram registrados oficialmente os balancetes acima referidos (doc.
10).
A utilização ou não dos créditos de IR/Fonte depende exclusivamente da
comprovação de sua retenção. E isto justamente por conta da natureza de
referida exação, que é mera antecipação do IRPJ devido ao final do ano-
calendário.
Por fim, importante pontuar que, quanto às estimativas mensais de IRPJ dos
meses de janeiro e fevereiro de 2002, as quais foram compensadas com o
saldo negativo do ano-calendário de 2001, em realidade, também foram
compensadas com saldo negativo remanescente do ano-calendário de 2000,
no montante de R$632.895,71, conforme demonstram a DIPJ, o quadro
demonstrativo das compensações realizadas e os razões das contas de
IR/Fonte e IR a compensar anexos (doc. 12);
7) Da existência de sentença que autorizava a Recorrente a compensar seus
créditos judiciais com quaisquer tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - Outra parcela do crédito da Recorrente que
não foi aceita é oriunda de ação judicial, na qual se pleiteou o reconhecimento
de indébito relativo a recolhimentos da Contribuição ao PIS de acordo com os
Decretos-Leis n.° 2.445/88 e n.° 2.449/88, crédito este compensado com
valores devidos a título das estimativas mensais de IRPJ dos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril, no valor de R$ 644.365,41. Referido crédito foi
reconhecido pela sentença proferida nos autos da Ação Declaratória n.°
98.0010935-8, ajuizada pela Recorrente (doc. 13). Os auditores fiscais e a
DRJ não reconheceram este crédito sob a alegação de que não teria havido o
trânsito em julgado de referida decisão. Ocorre que referida sentença autorizou
a Recorrente a efetuar a "compensação do que recolheu indevidamente a titulo
de Programa de Integração Social — PIS com base de cálculo e prazo de
recolhimento alterados pelos Decretos-Leis n.°s 2.445/88 e 2.449/88 julgados
inconstitucionais". Além disso, referida decisão deixou consignado que "esta
compensação, conforme requerida, também poderá ser feita com outros
tributos sob a administração da Secretaria da Receita Federal, ainda que não
sejam da mesma espécie".
Nesta esteira, a sentença proferida em favor da Recorrente nos autos da
mencionada Ação Declaratória não se limitou simplesmente a declarar a
inconstitucionalidade do recolhimento da Contribuição ao PIS com base em
referidos Decretos-Lei. A referida sentença foi além, e autorizou a Recorrente
a compensar, de imediato, a Contribuição ao PIS paga a maior com débitos de
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Por conseguinte, a limitação imposta pelo art. 170-A, do CTN, acrescentado
pela Lei Complementar n.° 104/01, que vedou a compensação de tributos
discutidos judicialmente antes do trânsito em julgado da respectiva decisão,
não se aplica à Recorrente, por expressa previsão da sentença proferida em seu
favor. Além do mais, a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n.°s 2.445/88
e 2.449/88, que deram origem ao pagamento indevido efetuado pela
Recorrente, já foi declarada em definitivo pelo Poder Judiciário, reconhecida
inclusive por Resolução do Senado Federal, que deu efeito erga omnes à
decisão;
8) Da ilegalidade da imputação proporcional realizada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - Tem-se aí prática ilegal por parte das autoridades
fiscais, uma vez que não há qualquer previsão legal ou infralegal para a prática
desta metodologia de imputação, a qual implica em prejuízo ao contribuinte.
na provável hipótese de que o crédito da Recorrente venha a ser confirmado
por esta C. Câmara, impera seja determinada a aplicação da metodologia de
cálculo preconizada no artigo 354 do Código Civil, afastando-se a imputação
proporcional, o que implicará na liquidação de débitos fiscais da Recorrente.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, o crédito objeto do presente pedido diz respeito ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, no importe de R$756.511,75. Referido
crédito foi utilizado para a compensação dos débitos constantes das DCOMPs de e-fls. 06/07,
519/520 e 537/539 (estas últimas autuadas nos processos de no 11610.005870/2003-64 e
11610.004345/2003-21 respectivamente, apensados aos presentes autos).
Referidas compensações foram apresentadas em 28.02.2003, no valor de R$
151.558,40, formalizada no PA n.° 11610.003184/2003-59; (ii) 28.03.2003, no valor de
R$486.938,43, formalizada no PA n.° 11610.004345/2003-21; e (iii) 28.04.2003, no valor de R$
118.014,92, formalizada no PA n.° 11610.005870/2003-64.
Já o despacho decisório de e-fls. 227/241 foi cientificado à Recorrente em
16/02/2008 (v. e-fls. 265).
Os pedidos de compensação restaram indeferidos, tanto pela Unidade Local
quanto pela DRJ/SPOI, haja vista as carências de certeza e liquidez do crédito (Saldo Negativo
Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

de IRPJ do AC 2002) oferecido para a quitação dos respectivos débitos. No escopo da análise
empreendida pela Unidade Local também foi objeto de verificação o saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2001, haja vista que referido crédito foi utilizado para quitar estimativas
relativas ao ano calendário de 2002.
Da proposta de diligência
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente vem alegando que a glosa
de parcela do IRRF utilizado na apuração dos saldos negativos de IRPJ dos anos calendários de
2001 e 2002 por conta da falta de comprovação do oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos que lhe deram causa era indevida.
Mesmo após a apresentação do referido recurso e para dar suporte a este
argumento, em 12.05.2008, a Recorrente atravessou petição nos autos (v. e-fls. 580/591)
reiterando as razões para o seu entendimento, no caso, que tais rendimentos teriam sido
contabilizados e tributados segundo o regime de competência, enquanto que o IRRF teria sido
aproveitado de acordo com o regime de caixa, trazendo à colação planilha que deixaria evidente
esta diferença ao demonstrar que, anteriormente a 2001, teria havido mais apropriação de
receitas na contabilidade do que o montante constante dos informes de rendimentos, ao passo
que, nos anos de 2001 e 2002, o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras
superava o montante de receitas financeiras apropriadas na contabilidade.
No entanto, segundo a Recorrente, “em evidente afronta ao princípio da verdade
material”, as Autoridades Julgadoras da 1a instância administrativa não conheceram desta
petição porque foi protocolada após a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
trazendo como supedâneo legal o artigo 16, §4°, do Decreto n° 70.235/7212.
Conforme o relatado pela Contribuinte, assim se manifestou a DRJ/SPOI no
ponto:
9.6. Em relação aos argumentos trazidos na petição protocolada em 12/05/2008, é
de se dizer que a Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, alterou o disposto no
Decreto n° 70.235/1972 (PAF), art. 16, mediante a inclusão do § 4°, que diz:
"§4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b)
refira-se a fato ou a direito superveniente;
c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos."
9.6.1. Como tais ocorrências não ficaram provadas no presente processo,não serão objeto
de análise os argumentos trazidos naquela petição.
Ao analisar o mérito das alegações postas pela Contribuinte, assim se manifestou
a decisão recorrida:
11.1.1.3.3. Cumpre notar que para possibilitar a verificação da efetiva tributação das
receitas - que teriam sido oferecidas por regime de competência -, há a necessidade, em
Fl. 2057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

linhas gerais, para os AC envolvidos, da apresentação de: (i) memórias de cálculo das
receitas de juros, individualizadas por aplicação/rendimento, das quais constem a data da
aplicação, saque e as regras da aplicação (bases de cálculo, juros, tipo de IRRF), ou
documentos equivalentes emitidos pelo banco ou pessoa jurídica retentora; (ii) planilhas
que demonstrem os valores apropriados, com totalizações, por período de competência; e
(iii) comprovação da inclusão das receitas na apuração do resultado, sua contabilização e
o cruzamento desses valores com os informados na DIPJ, além de outros documentos que
dêem suporte à escrituração.
11.1.1.3.4. Veja-se que não foi trazida qualquer planilha explicativa, ou mesmo
indicação da composição dos valores informados nas DIPJ referentes aos AC
envolvidos (2001 e 2002). (Grifei)
Vejo que houveram alguns excessos, tanto de preciosismo quanto de formalismo
por parte da Autoridade Julgadora a quo ao deixar de conhecer dos esclarecimentos prestados
pela Recorrente nos documentos de e-fls. 580/591. Não chega a caracterizar uma
“superficialidade da instrução probatória” como alegado pela Recorrente, nem é suficiente para
invalidar a decisão recorrida, eis que adotado um critério largamente utilizado pelas instâncias
recursais, a depender do caso. No seio desta Turma quando se está a analisar processos de
restituição/compensação privilegia-se a apreciação das provas, mesmo que apresentadas a
destempo, desde que obedecidos certos critérios de razoabilidade e esteja caracterizada a
pertinência dos elementos juntados para a resolução da disputa.
A “planilha explicativa, ou mesmo indicação da composição dos valores
informados nas DIPJ referentes aos AC envolvidos” , conforme fora exigida no acórdão de
piso, estava justamente inserida na referida petição, abaixo reproduzida para melhor
visualização:

Fl. 2058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

Considero que referida planilha, aliada aos esclarecimentos e demais documentos
constantes dos autos são um bom indício, ou pelo menos um início de prova da veracidade das
alegações da Recorrente no ponto, razão pela qual creio que o acórdão recorrido não adotou a
melhor solução para o caso. No recurso voluntário a Recorrente ainda juntou mais documentos,
conforme a lista que reproduzo abaixo (v. e-fls. 1.287/1.746):
a) DIPJ 1999 (Ac 1998) e Balance Analítico de 12/1998 (doc. 05);
b) DIPJ 2000 (Ac 1999), Balancete Analítico de 12/1999 e Razão das contas
contábeis que formaram o saldo de receitas financeiras de aplicações de renda
fixa e variável (doc. 06);
c) DIPJ 2001 (Ac 2000), Balancete Analítico de 12/2000 e Razão das contas
contábeis de receitas financeiras (doc. 07);
d) DIPJ 2002 (Ac 2001), Balancete Analítico de 12/2001 e Razão das contas
contábeis de receitas financeiras (doc. 08); e
e) DIPJ 2003 (Ac 2002), Balancete Analítico de 12/2002 e Razão das contas
contábeis de receitas financeiras (doc. 09).
Também foram anexados aos autos (v. e-fls. 1.747/1.813) as cópias dos
protocolos, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, dos Livros Diários dos anos-calendário
em questão, nos quais foram registrados oficialmente os balancetes acima referidos (doc. 10).
Conforme bem assentado pela Recorrente, de acordo com as planilhas juntadas
aos autos, nota-se que, no ano-calendário de 2001, foram contabilizados R$9.777.074,48 a título
de receitas, ao passo que teria constado dos informes o montante de R$10.937.611,98. Por outro
lado, no ano-calendário de 2000, a situação foi inversa, isto é, a Recorrente teria tido mais
receitas registradas em sua contabilidade do que os rendimentos constantes dos informes; no
caso, a Recorrente teria contabilizado receitas de R$10.388.138,35, enquanto que nos informes
constariam rendimentos de R$8.854.453,61. Já no ano-calendário de 2002, também objeto de
análise neste processo, a Recorrente teria contabilizado R$8.674.667,90 de receitas financeiras,
ao passo que dos informes de rendimentos teriam constado R$10.794.452,58. O último quadro
inserido acima evidenciaria, ano após ano, a variação entre as receitas na contabilidade e aquelas
constantes dos informes. De acordo com o demonstrativo, nos anos-calendário de 1998, 1999 e
2000, o volume de receitas financeiras contabilizado teria sido maior do que aquele existente nos
informes. Em 2001 e 2002, dar-se-ia o inverso.
Tais situações precisam ficar precisamente delimitadas para que se possa aferir de
forma segura a veracidade das alegações trazidas pela Recorrente em relação ao oferecimento à
Fl. 2059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.830 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003184/2003-59

tributação da totalidade dos rendimentos que deram azo ao aproveitamento do IRRF nos anos
calendários de 2001 e 2002.
Tal constatação é determinante para a resolução do presente processo, pois,
diversamente do entendimento da Recorrente, a simples comprovação do imposto retido não é
suficiente para o seu aproveitamento na apuração do imposto de renda, fazendo-se necessário
comprovar o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos, razão pela qual opino pela
conversão do presente processo em diligência para que a Autoridade Administrativa possa
avaliar os documentos juntados aos autos, seja na impugnatória ao despacho decisório, seja à
época do protocolo do recurso voluntário.
A Autoridade administrativa deverá aferir se tais documentos efetivamente
comprovam que os rendimentos de aplicações financeiras teriam sido contabilizados e tributados
conforme o regime de competência, enquanto os valores do IRRF respectivos teriam sido
aproveitados na apuração do imposto de renda dos anos calendários de 2001 e 2002 pelo regime
de caixa.
Segundo a Recorrente, a análise e conciliação destes documentos ficaria facilitada
considerando-se os dados constantes da planilha abaixo:

Após a nova análise dos argumentos e documentos constantes dos autos e acima
indicados, deverá a Autoridade Fiscal emitir Parecer conclusivo, dando oportunidade à
Recorrente de se manifestar dentro do prazo de 30 dias. Vencido tal prazo o processo deverá ser
devolvido ao CARF para o prosseguimento do julgamento.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência nos termos
expostos acima.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital